Tribunal: TJMT
Processo: 1002576-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002576-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), IGOR MATEUS PEREIRA CAMPOS - CPF: 052.053.471-98 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE -MT. (IMPETRADO), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (IMPETRANTE), EDILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 801.831.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 031.114.982-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS –
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA – CONTEXTO DE PANDEMIA – IMINÊNCIA DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EM APURAÇÃO – REINCIDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A
aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

A complexidade da matéria e a multiplicidade de réus são fatores que justificam o transcurso de pouco mais de um 1 ano para o encerramento da instrução, patenteando-se temerária a soltura do paciente quando a sentença se encontra na iminência de ser prolatada.

Não há falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas quando evidenciado o
periculum libertatis
, sobretudo à luz da gravidade concreta dos fatos em apurações, bem como a probabilidade de reiteração delitiva, em razão da condição de reincidente do acusado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Igor Mateus Pereira Campos
, apontando como autoridade coatora
o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
/MT, que
mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o impetrante alega que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação
provisória
, uma vez que o paciente se encontra encarcerado há mais de 1 ano e 10 meses, sem que a instrução tenha se encerrado.

Outrossim, sustenta que, na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva seriam suficientes para a tutela da ordem pública.

Com tais considerações, pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas

(Id. n. 118267991).

Junta documentos (Ids. n. 118267992 a 118279960).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
118439459
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
121571485
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
121609488
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Igor Mateus Pereira Campos
se encontra preso preventivamente, acusado da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, o impetrante alega que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação
provisória
, uma vez que o paciente se encontra encarcerado há mais de 1 ano e 10 meses, sem que a instrução tenha se encerrado.

Outrossim, sustenta que, na espécie, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva seriam suficientes para a tutela da ordem pública.

Sem razão, contudo.

A
aferição do excesso de prazo da custódia cautelar depende da análise de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista que o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual. Todas essas peculiaridades devem ser ponderadas com cautela, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

Na espécie, o transcurso de pouco mais de 1 ano e 10 meses desde a prisão em flagrante do paciente (posteriormente convertida em preventiva) não revela, por si só, o excesso de prazo da segregação provisória, sobretudo quando consideradas a multiplicidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, a saber, o transporte de quase 20kg (vinte quilogramas) de maconha.

Além disso, o magistrado de origem, em suas informações, relatou que a audiência de instrução fora designada para 11 de março do corrente ano, e, em seu parecer, datado do último dia 17, a Procuradoria-Geral de Justiça noticiou que o referido ato foi devidamente realizado, encontrando-se pendente apenas a apresentação de alegações finais pelas partes, o que significa que o processo já está em sua derradeira etapa, na iminência da prolação de sentença.

Ademais, não há falar em cabimento de medidas cautelares mais brandas, uma vez que o
periculum libertatis
está patente no caso dos autos, sobretudo à luz da já mencionada gravidade concreta dos fatos, bem como pela circunstância de o paciente ser reincidente, ostentando condenação definitiva pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, além de responder a outras ações penais em curso, inclusive pelo delito tipificado no artigo 33,
caput
, do Lei n. 11.343/2006, conforme informações prestadas pelo impetrado (Id. n. 121571485).

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
– 3.
AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EVENTUAL ATRASO, ADEMAIS, JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
– 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na elevada quantidade de entorpecente apreendido, um dos requisitos autorizadores à sua decretação nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, aliás, foi editado o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

2.
É insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, diante da elevada quantidade de entorpecente apreendido com o paciente que, em tese, revela que providência menos gravosa do que a sua custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública
.

3.
O prazo de tramitação do processo criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, na medida em que de acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade. Mas, ainda que assim não fosse, eventual elastério estaria plenamente justificado por conta do cenário excepcional ocasionado pela pandemia da covid-19
.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021255-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 26.1.2022; data da publicação: 29.1.2022; destaquei).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022